Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO REGULAR DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, a parte autora narrou que no dia 12/07/2018 contratou empréstimo junto ao banco requerido, pensando tratar-se de empréstimo consignado em que a amortização da dívida ocorre por meio de descontos efetuados diretamente em folha de pagamento. Aduziu que o banco emitiu, sem consentimento ou requerimento, cartão de crédito, bem como que foram efetuados depósitos em sua conta bancária, também sem autorização ou consentimento, no valor total de R$ 4.337,24 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). Consignou que efetuou o pagamento de 73 parcelas, perfazendo o total de R$ 9.305,84 (nove mil trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), porém seu saldo devedor é de R$: 11.262,72 (onze mil duzentos e sessenta dois reais e setenta e dois centavos). Sustentou tratar-se de contrato abusivo, que acarreta excessiva onerosidade ao consumidor. Requereu a declaração de nulidade do contrato, condenação da instituição bancária à restituição em dobro dos valores das transações e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72005283).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva, ao cabimento da repetição de indébito e à incidência de dano moral.
5. Em suas razões recursais, o autor aduziu que procurou o banco requerido com a finalidade de contratar um empréstimo consignado, ocasião em que foi-lhe oferecido um crédito com depósito direto em sua conta, no valor de R$ 3.091,30 (três mil, noventa e um reais e trinta centavos), porém após o pagamento de 73 (setenta e três) parcelas, totalizando R$ 9.305,84 (nove mil, trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a instituição financeira informou que o saldo devedor ainda era de R$ 11.262,72 (onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos). Sustenta que que o contrato em exame é extremamente oneroso ao consumidor. Aduziu que não recebeu cópia do contrato, porém “o instrumento está eivado de cláusulas impostas de forma unilateral, ilegais, abusivas e incompatíveis com os princípios da boa-fé, moralidade e equidade nas relações contratuais”. Consignou que em momento algum foi devidamente informado acerca da real natureza jurídica do contrato que estava firmando e em momento algum foi esclarecido, de maneira clara e objetiva, que se tratava de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não de um empréstimo consignado tradicional. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Verifica-se nos autos a existência de contrato de adesão do cartão de crédito consignado (ID 72004695, p.1/6), n° 52679609, com a assinatura do recorrente semelhante a da sua carteira de identidade (ID 72004695, p. 7). Ademais, embora afirme que desconhece a contratação do cartão de crédito consignado, observa-se, de acordo com o áudio acostados aos autos por ocasião da contestação, que o autor foi devidamente informado que tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado, que haveria os depósitos em sua conta bancária, a título de saques, acerca do desconto em folha de pagamento, bem como acerca dos encargos incidentes sobre a contratação. Ressalte-se que o autor forneceu seus dados bancários e confirmou o recebimento de valores, não havendo nada nos autos no sentido de que tenha contestado o recebimento desses valores, insurgindo-se contra referidas transações mais de 3 anos após o recebimento do último valor. Além disso, foi lhe dada ciência dos valores descontado em seu contracheque por mais de 6 anos, o que afasta a alegação de informação insuficiente. Por fim, o autor, ao longo deste período realizou mais quatro saques na referida conta, importando em novos créditos em favor da instituição bancária. Dessa forma, o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico, conforme art. 166 do Código Civil, não havendo demonstração de fraude ou irregularidade do que foi pactuado entre as partes.
8. É obrigação dos contratantes, nos termos do art. 422 do Código Civil, guardar os princípios da probidade e da boa fé na contratação e na execução do contrato entabulado. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, verifica-se a insatisfação do recorrente com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.